Tribunal: TJSP
Processo: 1501950-60.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Redução do coeficiente de acréscimo a 1/5 em razão dos péssimos antecedentes. Razoabilidade – Reincidência múltipla compensada com a confissão espontânea. Conformismo do ministério Público (vedada a 'reformatio in pejus') – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.